Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-09.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON FREITAS ARAUJO - CPF: 038.940.641-45 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO - CPF: 046.751.351-10 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), CLEITON FREITAS ARAUJO - CPF: 038.940.641-45 (APELADO), ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO - CPF: 046.751.351-10 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO DA OBRA E EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE – CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O pedido de ressarcimento dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo experimentado pelo consumidor, daí porque não há falar em ilegitimidade passiva da construtora. 2.Analisando profundamente os alcances das normas consumeristas, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EAREsp 600.663/RS). 3. Assim, tratando-se de cobrança indevida de taxa de evolução da obra, também denominada juros de obra, deve a incorporadora/promitente vendedora ser condenada à repetição em dobro do indébito, pois, em regra, “
atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito”
(EAREsp 600.663/RS). 4. O simples descumprimento/inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, de modo que a cobrança indevida da taxa de evolução de obra (ou juros de obra) não gera automaticamente dever de indenizar. 5. Tratando-se de ordem de restituição de valores pagos indevidamente, deve prevalecer o valor comprovadamente pago pelos autores, e não o valor indicado erroneamente na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEITON FREITAS ARAUJO E ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO, e também por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c

Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1005538-09.2018.8.11.0041), ajuizada pelos primeiros apelantes contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente para
“declarar ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra a partir 04/2017 a 11/2017, e
determinar
a restituição dos referidos valores, que importam em
R$7.417,40 (sete mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos)
, na sua forma simples, mas que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada uma das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
10%
sobre o valor da condenação, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da AJG (cf. Id. n.

108860092)
.

A parte autora/apelante alega que a sentença deve ser reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais,

dizendo que o serviço prometido não foi prestado devidamente,
“havendo culpa exclusiva na forma do artigo 14, §3, I e II do CDC”,
e também para determinada a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, “
para reconhecer o ato ilícito e arbitrar indenização por danos morais, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de taxa de evolução de obra, por conseguinte nas custas e despesas processuais, honorários sucumbenciais e demais cominações legais de estilo”
(cf. Id. n.

108860094)
.

A MRV alega, preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porque “
tais pagamentos, foram feitos exclusiva e diretamente a Caixa Econômica Federal, diante de negócio jurídico firmado com esta (contrato de financiamento), não compondo o preço do bem adquirido, nem tampouco integrando o patrimônio da parte Apelante, conforme pode-se extrair do Extrato anexo aos autos, que não houve qualquer parcela recebida pela parte Apelante a título de
“Taxa de Evolução de Obra”.

No mérito, alega ser
“imperioso o julgamento de improcedência do pedido de devolução de valores despendidos a título de Taxa de Evolução de Obra”
já que, no ato da celebração do contrato, a parte autora anuiu com o pagamento da taxa.

Em todo caso, só haveria cogitar ilicitude da cobrança de juros de evolução de obra após a data da efetiva entrega, que no caso, ocorreu no dia 22.11.2017, ou, na pior das hipóteses, após a data da expedição do habite-se, que ocorreu em 24/07/2017.

Por fim, diz que o valor da restituição fixado na sentença (R$ 7.414,40) não corresponde ao real resultado da soma dos valores pagos pelos autores, que, segundo o consta do recibo vinculado ao Id. n. 108860097 - pág. 8, corresponde a R$ 6.558,88.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos do apelo (cf. Id. n. 108860097).

Os autores apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 108860102, e a requerida apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 54875809, ambas com combate às razões recursais do adversário, e pedido de negativa de provimento do apelo contrário.

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pela requerida/apelante, no sentido de atribuir à CEF a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória
já foi reiteradamente conhecida e rejeitada por esta eg. Corte de Justiça, que consolidou o entendimento de que a CEF não tem interesse/legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias fundadas em atraso na entrega do imóvel e questionamento sobre a legalidade da cobrança da “
taxa de evolução da obra”
após a conclusão do empreendimento.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – (...)
O pedido de ressarcimento dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo experimentado pelo consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora
ou em litisconsórcio necessário da Caixa Econômica Federal. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos” e “aditamento” firmado entre as partes” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0009153-20.2013.8.11.0002 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE BEM – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) COBRADA DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria relacionada a ilegalidade de cobrança do consumidor dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Se a parte autora não questiona propriamente a cobrança da taxa de evolução da obra pela instituição financeira, mas sim o prejuízo que está sendo suportado em razão do atraso na entrega do bem, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora e nem em inclusão da Caixa Econômica Federal para responder a demanda. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda de bem imóvel” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0004336-53.2014.8.11.0041 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018).

Quanto ao mérito, consta da inicial que, no dia 05.09.2016, o autor celebrou com a requerida um contrato envolvendo a aquisição de um imóvel no condomínio “Pa
rque Chapada Diamantina”,
e que, embora conste do item 4.1.6 da clausula de reajuste mensais, que as correções seriam realizadas até a data da emissão do habite-se, não se justifica continuidade da cobrança após a data em que a obra ficou pronta, e muito menos na data da entrega das chaves, afinal, o imóvel já estava apto para uso.

O autor pede a devolução em dobro da taxa de evolução da obra referente ao período compreendido entre 21.04.2017 a 21.11.2017,e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, dizendo que, embora o prazo para a entrega do imóvel tenha finalizado só em 31.07.2018, o imóvel ficou pronto antes, no mês 04.2017 e o habite-se foi expedido em 24/07/2017 cf. Id. n. 108861666).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, porque, segundo o magistrado,

existe nos autos a comprovação de que “
após a emissão do “habite-se” o requerente continuou a pagar os “juros da obra” e não a amortização do financiamento, consoante se infere dos documentos colacionados à inicial”;
rejeitando, apenas, o pedido de devolução em dobro, e de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.

108860092).

Como se vê, o presente caso não trata de atraso na entrega do imóvel, mas, sim, de cobrança de
“taxa de evolução de obra”
após a data de conclusão da conclusão.

No que concerne à restituição da “
taxa de evolução da obra
”, não há dúvidas de que a cobrança realizada a esse título após a entrega do imóvel é ilegal, sendo conclusão lógica dada à natureza da cobrança.

A sentença determinou a restituição dos valores cobrados pela requerida após a data que, segundo o autor, foi concluída a obra, qual seja, o mês
de abril de 2017
(cf. cópia de Auto de Conclusão vinculada ao Id. n.

108861670).

A MRV por sua vez, diz que só haveria cogitar ilegalidade após a data da efetiva entrega (
22.11.2017
), ou, na pior das hipóteses, após a data da expedição do habite-se, que ocorreu em
24.07.2017
.

Não se pode perder de vista que taxa de evolução de obra é cobrada nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, enquanto ocorre a construção do empreendimento. Essa taxa é também conhecida como juros de obra, e se refere aos juros cobrados por parte da instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários, daí porque realmente não se justifica a cobrança da taxa após a conclusão da obra.

Em relação aos danos morais alegadamente sofridos pelos autores/apelantes, observo que
a violação ao patrimônio imaterial dos autores seria decorrente da própria ilicitude da cobrança, quer dizer, do inadimplemento contratual, e não de qualquer outra particularidade que envolva as partes, nem mesmo eventual atraso na entrega do empreendimento, hipótese muito mais grave e que, mesmo assim, conforme jurisprudência do eg. STJ, não gera automaticamente dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1698841/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Assim, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo moral indenizável, e inexistindo provas de que houve lesão à moral dos autores, deve ser julgado improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Por outro lado, tratando-se de cobrança indevida decorrente de absoluta inobservância dos termos do contrato celebrado pelas partes, independentemente do elemento volitivo das Incorporadoras/rés, evidente a inexistência de engano justificável, sendo, pois, imperativa a condenação à repetição em dobro do indébito.

Quanto ao valor total pago pelos autores a título de taxa de evolução de obra, a cópia do recibo de pagamento acostada aos autos pela própria parte autora indica valores cuja soma realmente resulta em valor ligeiramente inferior ao indicado na sentença; neste caso, não há dúvidas de que, tratando-se de ordem de restituição de valores pagos indevidamente, deve prevalecer o valor comprovadamente pago pelos autores, conforme recibo vinculado ao Id. n. 108861672.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto pela MRV,
para determinar que o valor a ser restituído aos autores seja calculado com base nos valores comprovadamente pagos, de acordo com o recibo vinculado ao Id. n. 108861672, e
dou parcial provimento ao recurso interposto pelos autores,
apenas para determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma dobrada.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022